Tribunal: TJSP
Processo: 2154078-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154078-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
WALDEMIR CANDIDO DOS SANTOS, são agravados SÃO CLEMENTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (NÃO CITADO) e EXTREMA
EMPREENDEDORES IMOBILIÁRIOS LTDA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154078-20.2020.8.26.0000 -Voto no 24030
2
Agravo de Instrumento no 2154078-20.2020.8.26.0000
Agravante: Waldemir Candido dos Santos
Agravadas: São Clemente Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra
Comarca de Monte Mor – São Paulo
Juiz: Dr. Gustavo Nardi
Voto no 24030
Agravo de Instrumento. Ação revisional de compromisso de
compra e venda de imóvel. Indeferimento da assistência
judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de
pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de
veracidade. Documentos apresentados que confirmam a
alegação de hipossuficiência.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação revisional de
compromisso de compra e venda de imóvel movida por WALDEMIR
CANDIDO
DOS
SANTOS,
em
relação
a
SÃO
CLEMENTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outra, que indeferiu a
assistência judiciária ao autor.
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154078-20.2020.8.26.0000 -Voto no 24030
3
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão do benefício.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem
como objeto a concessão da gratuidade judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação das rés.
É o relatório.
Nesta ação, o autor pretende a revisão das parcelas do
compromisso de compra e venda de imóvel celebrado com as rés, pelo
qual se obrigou a pagar entrada de R$ 3.783,61 e 114 parcelas mensais
de R$ 391,55, corrigidas e acrescidas de juros de 0,486755% ao mês.
Qualificado como oficial administrativo, requereu a
assistência judiciária apresentando declaração de pobreza.
Conforme declaração do imposto de renda de 2019,
auferiu, em 2018, rendimentos tributáveis de R$ 34.172,31, sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva de R$ 2.164,92 e tributáveis recebidos
acumuladamente de pessoa jurídica de R$ 419,79.
Realizou pagamentos de R$ 598,91 (IAMSPE) e R$
12.080,85 (Agre Urbanismo S.A.).
Possuía um imóvel no valor de R$ 43.457,32, um veículo
no valor de R$ 29.760,00 e saldo de R$ 1.088,49 em conta bancária.
Esses valores estão de acordo com o comprovante de
rendimentos de 2018 e o demonstrativo de pagamento de abril de 2019.
Não há movimentação vultosa de valores nos extratos
bancários, em relação aos quais o magistrado considerou haver registros
de gastos com produtos supérfluos.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154078-20.2020.8.26.0000 -Voto no 24030
4
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
No presente caso, o autor apresentou documentos que
comprovam a alegação de pobreza.
Assim, a assistência judiciária deve ser concedida ao
agravante.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator